Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0701716-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009) apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, réu na “ação anulatória de auto de infração” ajuizada por TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (Processo n. 0727537-12.2020.8.07.0016). Ao ID 32279144, foi proferida decisão remetendo os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Distribuídos os autos à Corte Superior, sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão (PUIL 2718), foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei formulado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, com fundamento no art. 18, §3o, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O acórdão deu provimento ao recurso do ente federado para julgar improcedente a demanda movida pelo particular, mas posteriormente foi modificado em sede de embargos de declaração, dirimidos nos termos assim ementados (fls. 387-388): (...) O requerente alega que o decisum diverge do entendimento de Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, sustentando, em síntese, que deve ser aplicado à hipótese, o §3o do art. 277 c/c o 165 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro é suficiente à caracterização da embriaguez. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 18 da Lei 12.153/2009, cabe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal ao STJ quando houver divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados sobre controvérsia idêntica a respeito da interpretação de lei federal, ou quando a súmula do STJ sofrer contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal ou pelas Turmas de Uniformização. Na formulação de tal pedido cabe à parte requerente, da mesma forma dos casos de interposição de recurso especial fundamentado no art. 105, III, c, da Constituição Federal, demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, indicar a similitude fática e jurídica entre eles, providência realizada pelo requerente. Sabe-se, ainda, que o PUIL não se presta a depender de revolvimento fático[1]probatório, e essa não é a questão dos autos. O indicado art. 277, do CTB assim determina: (...) O acórdão atacado no presente pedido considerou que o ato administrativo objeto dos autos, não indicou nenhum sinal de situação de embriaguez do condutor, e o fato ocorreu anteriormente à vigência da Lei n. 13.81/2016. É importante salientar que a hipótese dos autos não se trata de questão dependente de prova, não demanda qualquer tipo de necessidade de revolvimento probatório, uma vez que não se está em discussão se o condutor estaria ou não embriagado. A controvérsia está centrada na interpretação dos referidos dispositivos do CTB, em relação à tese de que, a recusa na realização do exame do bafômetro já seria suficiente para aplicar a respectiva penalidade, não havendo dúvidas quanto à recusa do condutor a fazer o teste, nem qualquer outro debate acerca de teriam outros sinais de alcoolemia. O requerente invoca decisões de outras turmas recursais que teriam concluído que a simples recusa em se submeter ao teste do bafômetro seria suficiente para aplicação da infração respectiva. Em princípio é de se reconhecer a admissibilidade do presente pedido. Ocorre que o eg. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 1.224.374/RS reconheceu a repercussão geral do tema em debate, sob o Tema n. 1.079, in verbis: Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool. Nesse panorama, os Pedidos de Uniformização que tratam da mesma matéria no Superior Tribunal de Justiça devem aguardar, na Corte de origem, a solução da controvérsia para, após, serem apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Turma recursal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no Recurso Extraordinário 1.224.374/RS (Tema 1.079/STF), seja observado o procedimento previsto no art. 19, § 6o, da Lei n. 12.153/2009. Publique-se. Intimem-se. (grifo nosso) Por conseguinte, a r. decisão transitou em julgado em 25/05/2022 (ID 35895649, p. 12). Destarte, como já esclarecido ao ID 32279144, inexiste qualquer divergência no âmbito das turmas recursais do Distrito Federal que pudesse ensejar o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos termos do artigo 95 e seguintes do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sendo assim, nada mais a prover nesta Turma de Uniformização de Jurisprudência. Oficie-se à Presidência da 1a Turma Recursal e o d. juiz de origem, relator dos autos n. 0727537-12.2020.8.07.0016, acerca da decisão proferida no colendo Superior Tribunal de Justiça. Proceda a Secretaria à adoção das providências de praxe para o arquivamento e baixa do presente expediente. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência